Tribunal: STJ
Processo: 1006539-70.2020.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3206318 - MT(2026/0100192-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

DEFICIÊNCIA
DE
83/STJ
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
.
AGRAVO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É ônus da parte impugnar, de forma específica e pormenorizada,
1.
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
No caso, o recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas
2.
e
em razão da conformidade do acórdão recorrido
83/STJ
284/STF,
com a jurisprudência desta Corte e da deficiência na indicação dos
dispositivos legais tidos por violados.
As razões do agravo limitaram-se a alegações genéricas, sem
3.
infirmar concretamente os óbices apontados, nem enfrentar a
deficiência de fundamentação reconhecida na origem.
Incide a
, diante da ausência de impugnação
4.
Súmula 182/STJ
específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a84707b4-acee-4115-af3f-fa727c80b486

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3206318 - MT(2026/0100192-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

DEFICIÊNCIA
DE
83/STJ
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
.
AGRAVO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É ônus da parte impugnar, de forma específica e pormenorizada,
1.
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
No caso, o recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas
2.
e
em razão da conformidade do acórdão recorrido
83/STJ
284/STF,
com a jurisprudência desta Corte e da deficiência na indicação dos
dispositivos legais tidos por violados.
As razões do agravo limitaram-se a alegações genéricas, sem
3.
infirmar concretamente os óbices apontados, nem enfrentar a
deficiência de fundamentação reconhecida na origem.
Incide a
, diante da ausência de impugnação
4.
Súmula 182/STJ
específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONAS ALVES DO
NASCIMENTO FILHO contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
, não conheceu do agravo
art. 253,
Súmula 182/STJ
em recurso especial, considerando a ausência de impugnação específica e pormenorizada
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a saber,
a incidência das Súmulas ns.
e
(e-STJ fls.
).
83/STJ
284/STF
1121/1122
Na presente insurgência, a defesa sustenta ter havido impugnação específica e
pormenorizada, afirmando que o agravo em recurso especial rebateu ponto a ponto os
fundamentos da decisão denegatória da origem e afastou a aplicação das Súmulas 83/STJ
e
Aduz que não há jurisprudência pacificada desfavorável quanto à nulidade
284/STF.
por sono de jurado e quanto à quesitação de qualificadoras não sustentadas em plenário,
Documento eletrônico VDA56573974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: e5d7170c-de1a-44ef-9344-5bc4ac9c07c5

invocando a plenitude de defesa prevista no
o, XXXVIII, a, da Constituição.
art. 5
Sustenta, ademais, ter indicado violação ao
III, d, do Código de Processo Penal
art. 593,
e ao rito do Tribunal do Júri, bem como que a condenação por dolo eventual carece de
lastro probatório, havendo nulidades absolutas que comprometem a lisura do julgamento
(e-STJ fls.
).
1127/1129
Requer a reconsideração da decisão agravada, para afastar a incidência da
e determinar o processamento do agravo em recurso especial. Pugna,
Súmula 182/STJ
caso não haja retratação, pela submissão do presente agravo regimental à Turma
competente para reforma da decisão agravada. Pleiteia, por conseguinte, o provimento do
agravo em recurso especial para viabilizar o processamento do recurso especial, com o
reconhecimento das nulidades absolutas e a determinação de novo julgamento pelo
Tribunal do Júri na Comarca de Primavera do
(e-STJ fls.
).
Leste/MT
1128/1129
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque
ausente a impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, que aplicara os óbices da
e da
Súmula 83/STJ
(e-STJ fls.
). Com efeito, o aresto estadual, ao inadmitir o
Súmula 284/STF
1121/1122
recurso especial, assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte quanto à necessidade de demonstração de prejuízo para o reconhecimento de
nulidade, além de registrar deficiência de fundamentação por ausência de indicação
individualizada de dispositivos infringidos em parte das controvérsias (e-STJ fls.
). A Corte Especial, em julgamento de referência, firmou que a decisão de
1081/1085
inadmissibilidade do especial possui dispositivo único e, por isso, exige-se do agravante
a impugnação de todos os seus fundamentos, sob pena de não conhecimento, nos termos
do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
art. 932,
art. 253,
1121/1122
).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa afirmou genericamente a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e discorreu sobre nulidades ocorridas em
plenário do júri, sustentando tratar-se de matéria de direito e de revaloração jurídica dos
fatos incontroversos. Entretanto, não se observa o enfrentamento específico e
pormenorizado de todos os óbices fixados na decisão de admissibilidade.
Em primeiro lugar, o fundamento estadual reportou a incidência da
quanto à suposta violação ao
IV, do CPP, à luz de
Súmula 83/STJ
art. 564,
Documento eletrônico VDA56573974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: e5d7170c-de1a-44ef-9344-5bc4ac9c07c5

jurisprudência que exige demonstração de prejuízo, tal como consignado no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
REsp n. 2.069.386/PE
(e-STJ fls.
); todavia, o agravo limitou-se a afirmar inexistir
23/9/2025
1081/1082
orientação pacificada desfavorável, sem demonstrar a distinção objetiva do precedente ou
a desconformidade do acórdão recorrido com a linha consolidada desta Corte (e-STJ fls.
). Ademais, "[o] afastamento da
exige a demonstração de
1088/1090
Súmula 83/STJ
divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência
do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada, o que não ocorreu, na espécie" (AgRg no
,
AREsp n. 2.444.910/RJ
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
.
2/9/2024)
Em segundo lugar, quanto à deficiência de fundamentação, o Tribunal local
explicitou que, nas controvérsias dos itens 04 e 05, não foram indicados dispositivos
federais de modo expresso, individualizado e específico (e-STJ fl. 1083), e o agravo não
desconstituiu esse ponto concreto, preferindo desenvolver o mérito recursal, sem
comprovar que, na origem, houve a necessária individualização dos comandos
normativos em cada tese (e-STJ fls.
). A propósito, o próprio agravo em
1088/1091
recurso especial passou a debater a
— que não foi utilizada como
Súmula n. 7/STJ
obstáculo pelo Tribunal
—, o que denota dissintonia com o conteúdo efetivo da
a quo
decisão de inadmissibilidade (e-STJ fl. 1088).
Nessas circunstâncias, subsiste o fundamento adotado na decisão agravada,
segundo o qual não houve impugnação específica de todos os motivos de inadmissão,
impondo-se a incidência, por analogia, da
. O verbete, com a redação
Súmula 182/STJ
exigida, dispõe:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.”

A orientação é reiterada em julgados desta Corte, cuja
se aplica
ratio
integralmente ao caso, no sentido de que meras alegações genéricas — ou voltadas ao
mérito — não satisfazem o princípio da dialeticidade, exigindo-se o enfrentamento
concreto e pormenorizado dos óbices de admissibilidade (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
AgRg no
, relator Ministro Joel
2/8/2022,
10/8/2022;
AREsp n. 2.645.466/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)
De mais a mais, no agravo regimental, a defesa procura demonstrar que o
agravo em recurso especial teria enfrentado “ponto a ponto” a decisão de admissibilidade
(e-STJ fls.
). Todavia, como já dito, a leitura das razões do AREsp revela que
1127/1129
Documento eletrônico VDA56573974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: e5d7170c-de1a-44ef-9344-5bc4ac9c07c5

o enfrentamento foi parcial e genérico, com deslocamento para matérias de mérito e com
impugnação dirigida a óbice não utilizado na origem
), deixando de atacar,
(Súmula 7/STJ
de maneira concreta e pormenorizada, todos os fundamentos que sustêm a inadmissão,
notadamente a deficiência de fundamentação identificada pelo Tribunal local (e-STJ fls.
; 1083).
1088/1091
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:09
Código de Controle do Documento: e5d7170c-de1a-44ef-9344-5bc4ac9c07c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0100192-5
AREsp 3.206.318 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10065397020208110037
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - MT012062O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515155506605416@
2026/0100192-5 - AREsp 3206318 Petição : 2026/0034821-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:43
Código de Controle do Documento: EF618A0A-8756-48DB-9B6B-23CF1D9BA7C2